Tribunal: TJMT
Processo: 1013393-34.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 1013393-34.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ.
APELANTE: VALDIR PEREIRA DE SOUZA FILHO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDIR PEREIRA DE SOUZA FILHO em face da de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Informações da Receita Pública da SEFAZ/MT, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.
Em suas razões, o apelante relata, em síntese, que é produtor rural e pretende realizar a transferência do gado da unidade produtora de sua titularidade localizada no município de Cocalinho/MT para outra unidade também de sua propriedade situada no município de Jussara/GO, onde será realizada a engorda do rebanho.
Sustenta que o fisco mato-grossense entende que nas operações internas ou interestaduais, ainda que se trate de mera transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, incide o ICMS, de modo que as operações que pretende realizar serão normalmente tributadas.
Argumenta que, nesse contexto, verifica-se três cenários que lhe são igualmente danosos, a saber, “(i) destaca o ICMS e constitui o crédito tributário, sendo devedor de tal quantia doravante; (ii) não destaca o ICMS, fato este que resultará na lavratura de auto de infração e imposição de multa, com a cobrança de juros e multa de 100% sobre o valor da operação, além da abertura de processo crime após a constituição definitiva do crédito tributário; ou (iii) paga o ICMS indevido, podendo bater às portas do judiciário para receber o valor pago após vários anos, obedecendo a longa fila dos precatórios”.
Alega que acostou à inicial do mandamus cópias de notas fiscais e comprovantes de pagamentos de ICMS cobrado em situações análogas, o que, a seu sentir, caracteriza o perigo de ocorrência de sua autuação caso não promova o recolhimento indevido do imposto.
Realça que “o deslocamento de gado bovino de um estabelecimento para outro não configura circulação econômica (ou jurídica), de modo a ensejar imposição tributária relativa ao ICMS, posto que, para que incida este tributo, é imprescindível a prática de negócio jurídico mercantil, com a transferência de propriedade, o que não ocorre na espécie”.
Afirma que, ao propor o mandado de segurança, pretendeu garantir seu direito líquido e certo de não ser obrigado a recolher o imposto cobrado pelo Estado de Mato Grosso, porém, o juízo singular indeferiu, de plano, sua pretensão, em inobservância à legislação aplicável e à jurisprudência majoritária.
Argumenta que “em matéria tributária, Mandado de Segurança Preventivo é o instrumento hábil para afastar a possível incidência de lei, que a pretexto de exercer competência constitucionalmente outorgada, seja inconstitucional ou ilegal”, assinalando que seu objetivo não seria obter um “salvo-conduto”, mas uma decisão judicial que preventivamente declare que não existe relação tributária entre ele e o fisco nas hipóteses de transferência de gado entre os imóveis de sua propriedade.
Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja-lhe permitida a transferência de bovinos entre seus estabelecimentos (Fazenda Jussara em MT e Fazenda Lago Azul em GO), sem que tenha que destacar e recolher ICMS ao Estado de Mato Grosso, declarando-se a impossibilidade de se lavrar auto de infração em seu desfavor ou criar embaraço quanto à circulação da mercadoria.
Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu as teses suscitadas no apelo, requerendo seu desprovimento.
É a síntese.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.
Registre-se, inicialmente, que a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Tem-se em perspectiva apelação cível interposta por VALDIR PEREIRA DE SOUZA FILHO em face da de sentença proferida pelo juízo a quo, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ele impetrado, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.
Consoante relatado, o apelante requer o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja-lhe permitida a transferência de bovinos entre seus estabelecimentos (Fazenda Jussara/MT e Fazenda Lago Azul/GO), sem que tenha que destacar e recolher ICMS ao Estado de Mato Grosso, declarando-se a impossibilidade de se lavrar auto de infração em seu desfavor ou criar embaraço quanto à circulação da mercadoria.
O apelo, contudo, não merece provimento.
No que toca à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, é sabido que o fato gerador desse tributo é a circulação de mercadoria.
A esse respeito, colaciona-se a doutrina de Eduardo de Moraes Sabbag:
“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo.
(...) a) Circulação: é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro. (...)”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11o Ed. 2019, p. 1374).
Vale dizer, para verificar se é hipótese de incidência de ICMS, a autoridade administrativa deve averiguar se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.
A matéria se encontra, inclusive, pacificada no Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 166, a saber:
SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
Logo, deduz-se que a mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que não consubstancia atividade mercantil e nem implica a mudança de titularidade.
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, não se olvida que para viabilizar o manejo de mandado de segurança preventivo, é necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do autor já tenha se materializado ou esteja na iminência de se concretizar com a prática, por exemplo, de atos preparatórios da cobrança indevida pela autoridade administrativa.
Na hipótese, o impetrante, ora apelante, não demonstrou haver qualquer lavratura de Termo de Apreensão e Depósito pretérito relativo à transferência física dos semoventes entre os estabelecimentos de sua titularidade, havendo juntado apenas documentos que demonstram a cobrança do imposto em situação supostamente análoga em relação a outro contribuinte, tecendo conjecturas de que a autoridade impetrada haverá de implementar a mesma conduta em seu desfavor.
Em verdade, não há indicação de postura ou iniciativa por parte da autoridade impetrada especificamente em relação ao impetrante, de modo a revelar a efetiva ocorrência do alegado perigo de ofensa ao direito de não recolher ICMS quando da transferência física do gado entre estabelecimentos de sua propriedade.
Releve-se, ademais, que não se admite nas ações mandamentais a realização de dilação probatória para se constatar a eventual existência de potencial ofensa ao direito líquido e certo do impetrante.
Dessa forma, forçoso considerar que ausente a comprovação da ameaça ou risco de lesão a direito líquido e certo, sendo, pois, incabível o manejo de mandado de segurança preventivo, pois lastreado em conjecturas sobre possibilidade de futura mácula a direito subjetivo.
Ainda, cabe ressaltar que é inadmissível o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo-conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.
É esse, aliás, o entendimento dominante acerca do tema neste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.
(TJMT - N.U 1007152- 41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
TRIBUTÁRIO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ICMS OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS E MAQUINÁRIOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA.
Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.
Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.
Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.
Sentença retificada.
(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - NU 0002138-34.2017.8.11.0010; SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; jul. 23/06/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).
2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.
3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.
4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Desse modo, por não se vislumbrar qualquer objetividade na alegação de ameaça a direito líquido e certo, tampouco abuso de poder da autoridade impetrada em relação ao impetrante/apelante, conclui-se que a sentença combatida deve ser mantida intacta.
Ante o exposto, com fulcro na súmula 568 do STJ, nego provimento ao recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado